Tribunal: TJDFT
Processo: 0000553-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURABILIDADE.
1. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Sendo o proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) desse valor, consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Apelo provido.